Tribunal: TJES
Processo: 5000429-09.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-09.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA -
PRETENSÃO JÁ EFETIVADA COM JURIDICIDADE

EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO
– NÍTIDO CARÁTER
DE NOVA PRETENSÃO
RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO CONHECIMENTO
.

1. A revisão criminal não se presta para fins de uma nova apelação, e o caso concreto não revela hipótese prevista no art. 621 do CPP. A revisão da dosimetria se revela possível à luz de flagrantes equívocos em julgamentos, inexistentes neste caso concreto.

2. O Conselho de Sentença considerou o crime qualificado por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a execução de outro crime - nos termos dos quesitos apresentados, o que conduz a utilização de qualificadora para deslocamento do delito para a sua forma mais gravosa, servindo as outras qualificadoras para exasperar a reprimenda na primeira fase de aplicação da pena.

Assim,
se com relação ao crime praticado em face de uma das vítimas fora reconhecida duas qualificadoras
,
e com relação ao crime praticado em face da outra vítima
foram reconhecidas
três qualificadoras
, natural que haja uma diferenciação nas penas-base fixadas, implementando-se a pena com mais intensidade de acordo com circunstâncias judicial negativada e número de qualificadoras incidentes.

E ainda seguindo esse regular critério, foram, alfim, fixadas as penas-base com a devida proporcionalidade.

3. Pedido revisional não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

VOTO – PRELIMINAR: DO DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de revisão criminal ajuizada em favor de
CARLOS EDUARDO ALVES DA CONCEI
ÇÃO
, insurgindo-se quanto a pena que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal nº 0030827-11.2009.8.08.0024, em razão do reconhecimento da prática dos crimes de homicídios qualificados.

A sentença fora reformada nesta Corte, justamente para fins de redução da pena imposta.

Aduz o requerente em sede de revisão, em síntese, que à luz de mesma análise de circunstâncias judiciais, não fora fixada a pena de forma proporcional no caso concreto, de acordo com o respectivo crime cometido em face de cada vítima, havendo uma diferença de 05 anos no total da pena, com relação aos crimes cometidos em face de uma e de outra vítima.

Muito bem.

Sabemos que a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em doutrina abalizada, conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, este assim afirma:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpre
tação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que
não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021.

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; ).

No presente caso, deveras, não verifico que a presente revisão esteja estruturada em uma das hipóteses que ensejariam a sua admissibilidade e deslinde do seu mérito. Na hipótese, afiro que todas as questões jurídicas necessárias para fins de judicioso julgamento do requerente foram abordadas com propriedade, e em momento processual oportuno.

Vejam que além de proceder a pretendida redução da pena até então imposta ao requerente, restou devidamente esclarecido nesta Corte, com a boa técnica necessária, quanto do julgamento da respectiva apelação criminal, que “
o Conselho de Sentença considerou o crime qualificado por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a execução de outro crime - nos termos dos quesitos
apresentados
, o que conduz a utilização de qualificadora para deslocamento do delito para a sua forma mais gravosa, servindo as outras qualificadoras para exasperar a reprimenda na primeira fase de aplicação da pena.

Fora citado o seguinte julgado com pertinência:

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA ELEVAR A PENA-BASE. ADMISSIBILIDADE.
1. O juízo processante, no que foi referendado pelo Tribunal de origem, em sede de apelação, examinando as circunstâncias judiciais do caso concreto, indicou a presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal. 2.
Qualificadoras e causas de aumento sobejantes podem ser consideradas na primeira fase da aplicação da pena como circunstâncias judiciais aptas a elevar a pena-base acima do mínimo legal, sem que se vislumbre qualquer ofensa ao princípio do ne bis in idem. Precedentes. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC 96.236/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 16/06/2008)

Assim,
se com relação ao crime praticado em face de uma das vítimas fora reconhecida duas qualificadoras
,
e com relação ao crime praticado em face da outra vítima
foram reconhecidas
três qualificadoras
, natural que haja uma diferenciação nas penas-base fixadas, implementando-se a pena com mais intensidade de acordo com circunstâncias judicial negativada e número de qualificadoras incidentes.

E ainda seguindo esse regular critério, foram, alfim, fixadas as penas-base com a devida proporcionalidade.

Extraio, portanto, que a matéria recebeu pontual análise pela Eg. Primeira Câmara Criminal, de modo que concluo que a revisional não se presta como uma terceira via de inconformismo.

Em recente julgamento, este foi o mesmo entendimento deste Órgão, conforme ora demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
1. 2. 3. Ademais, cumpre ressaltar que a análise da dosimetria promovida pelo magistrado sentenciante se mostra escorreita, razão pela qual seria incabível se falar que ela se mostraria eivada de ilegalidade ou que seria teratológica, razão pela qual não poderia ser rediscutida em sede de revisão criminal, diante o não preenchimento de uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Outrossim, rememora-se que a defesa quedou-se inerte por muito tempo, levantando a matéria acerca de supostos erros na fixação da pena-base em sede de revisão criminal, após 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado da ação originária, de modo que, também sob esta perspectiva, tal tese não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Criminal 100210053334, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS).

Como exaustivamente exposto, não se amoldando à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), sendo nítida a busca inapropriada por um novo julgamento sobre os termos da condenação,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E NÃO CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Acompanham o relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Des. HELIMAR PINTO - Des. EDER PONTES DA SILVA - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. PEDRO VALLS FEU ROSA .